Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-51.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800029-51.2021.8.14.0087

RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA BALIEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONUNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INQUESTIONÁVEL, ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso em sentido estrito interposto por GABRIEL DA SILVA BALIEIRO, através de advogado constituído (ID 9606449), contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 250, § 1º, II, “a”, c/c art. 14, II, todos do CPB, em concurso material de crimes, conforme sentença de ID 9606448.

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial incluso que na noite do dia 11/10/2020, por volta das 19:00hs, na Rua JK, no Bar do Henrique, em frente ao Supermercado Comercial Costa, Bairro Açailândia, situado nesta Comarca, o acima denunciado, de posse de arma branca tipo faca, com manifesta intenção de matar, dificultando a defesa da vítima e agindo por motivação fútil, tentou ceifar a vida da vítima MANOEL DO SOCORRO COSTA BALIEIRO, seu próprio pai, golpeando seu abdome, somente não

conseguindo o agente consumar o crime por razões alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima ao ser atingida saiu correndo do local para se defender e logo em seguida foi socorrida e levado ao Hospital Municipal Consta ainda que após os fatos, já por volta das 23:00 horas, o denunciado não satisfeito, de posse de várias garrafas contendo gasolina tentou incendiar o prédio onde a vítima reside e trabalha, sendo contido pela vizinhança, conforme narram os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos do IPL.

Conforme restou apurado no inquisitorial incluso, a motivação do crime se deu em razão de uma discussão sobre herança e terreno, haja vista que a vítima (genitor do denunciado) não deu a herança da parte dele como filho.

Consta que, na ocasião dos fatos, o denunciado estava no Bar do Henrique, juntamente com seu irmão ROGERIO, fazendo ingestão de bebida alcoólica, local onde também estavam a vítima na companhia de sua esposa MARIA DE FÁTIMA, quando em determinado momento o denunciado resolver abordar a vítima, seu próprio pai, acerca do fato dele não ter dado a herança da parte do denunciado como filho.

Com efeito, consta que na ocasião a vítima afirmou que não devia nada para o denunciado, o que causou revoltou o mesmo, momento em que este arremessou um copo de vidro no rosto da vítima e logo em seguida de posse de uma faca partiu para cima de seu pai e com manifesta vontade homicida desferiu um golpe em seu abdome, somente não se consumando o intento homicida do denunciado por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima saiu correndo do local para se defender e logo em seguida foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, onde recebeu os primeiros socorros, mas devido a gravidade da lesão foi transferido para o Hospital Municipal de Cametá, para ser submetido a cirurgia, conforme laudo de exame de corpo de delito, fl. 19.

Consta ainda que após tentar contra a vida de seu pai, o denunciado não satisfeito, de posse de várias garrafas contendo gasolina tentou incendiar o prédio onde a vítima reside e trabalha, sendo contido pela vizinhança.

Consta ainda que após os fatos, já por volta das 23:00 horas, o denunciado não satisfeito, de posse de várias garrafas contendo gasolina tentou incendiar o prédio onde a vítima reside e trabalha, sendo contido pela vizinhança, conforme narram os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos do IPL.

Conforme restou apurado no inquisitorial incluso, a motivação do crime se deu em razão de uma discussão sobre herança e terreno, haja vista que a vítima (genitor do denunciado) não deu a herança da parte dele como filho.

Consta que, na ocasião dos fatos, o denunciado estava no Bar do Henrique, juntamente com seu irmão ROGERIO, fazendo ingestão de bebida alcoólica, local onde também estavam a vítima na companhia de sua esposa MARIA DE FÁTIMA, quando em determinado momento o denunciado resolver abordar a vítima, seu próprio pai, acerca do fato dele não ter dado a herança da parte do denunciado como filho.

Com efeito, consta que na ocasião a vítima afirmou que não devia nada para o denunciado, o que causou revoltou o mesmo, momento em que este arremessou um copo de vidro no rosto da vítima e logo em seguida de posse de uma faca partiu para cima de seu pai e com manifesta vontade homicida desferiu um golpe em seu abdome, somente não se consumando o intento homicida do denunciado por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima saiu correndo do local para se defender e logo em seguida foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, onde recebeu os primeiros socorros, mas devido a gravidade da lesão foi transferido para o Hospital Municipal de Cametá, para ser submetido a cirurgia, conforme laudo de exame de corpo de delito, fl. 19.

Consta ainda que após tentar contra a vida de seu pai, o denunciado não satisfeito, de posse de várias garrafas contendo gasolina tentou incendiar o prédio onde a vítima reside e trabalha, sendo contido pela vizinhança.”

GABRIEL DA SILVA BALIEIRO, vulgo “Binho”, foi denunciado como incurso, em concurso material (art. 69 do CPB), dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB), bem como da prática do crime de tentativa de incêndio (art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, c/c art. 14, II, ambos do CPB).

GABRIEL DA SILVA BALIEIRO, foi pronunciado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB (homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada), em concurso material com o crime de incêndio tentado, majorado pela circunstância de ter sido praticado em casa habitada (art. 250, § 1º, II, “a” c/c art. 14, II, CPB).

Recorreu em sentido estrito objetivando a absolvição sumária, sob a alegação de agiu acobertado sob o manto da legítima defesa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer do Custos Legis.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige prova segura e estreme de dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça, o que não acontece no caso em análise.

Analisando a decisão de pronúncia, verifiquei que o magistrado transcreveu diversos depoimentos, inclusive da vítima que transcreveu com detalhe a ação criminosa que afastam completamente a ausência de animus necandi apontada. Ficou demonstrado no arcabouço probatório que o recorrente, ao contrário do que aponta, não preencheu qualquer dos requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa, art. 25 do CP.

A
materialidade do crime
pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, bem como laudo de exame de corpo de delito acostado em ID. Num. 22934562
e depoimentos de testemunhas, no tocante ao crime conexo de incêndio.

Os indícios suficientes de autoria e animus necandi pelos depoimentos a seguir transcritos:

A vítima Manoel do Socorro Costa Balieiro, que é pai do denunciado, afirmou em audiência que:

“[...]
Que estava no bar consumindo bebida alcoólica; que o seu filho chegou e disse que queria conversar com o depoente e chegou perto dele; que foi falar com o acusado, pois achava que ele não ia fazer nada; que neste momento o acusado pegou e deu uma facada no seu bucho
; que a primeira facada não ardeu e sentiu dor, não saindo sangue no momento; que uns minutos após começou a arder e sair sangue;
que o acusado ia dar a segunda facada, mas foi impedido pelo irmão do acusado, de nome Rogério;
que foi internado em Cametá; que começou a sair sangue e passar mal; que vomitou; que começou a dor, tendo sido operado em Cametá; que ficou internado por cerca de 15 dias em Cametá; que deu um terreno ao acusado, mas não sabe o que passa pela cabeça do acusado; que tudo que a vítima pedia deu; que foi obrigado a abrir a barriga e lhe costurar;
que a intenção do acusado era matar; que ele deu o golpe para matar;
que o fato se deu por volta das 21h; que tinha acabado de chegar ao bar; que não sabe dizer se o acusado estava bebido; que o acusado chegou e disse que queria conversar com o depoente; que não deu nem para entender bem o que o acusado queria; que nunca fez nada para a vítima;
que a questão do incêndio não estava na hora, pois estava em Cametá; que o acusado teria chegado com um carote de gasolina para tocar fogo na casa; que suas filhas estava na hora em que o acusado tentou incendiar; que o acusado só não conseguiu porque o pastor pegou o carote da mão do acusado; que o acusado tentou incendiar a casa após ter dado a facada; que após tentar incendiar, o acusado foi embora;
que até hoje não entende o motivo do acusado tentar matar e incendiar a casa do depoente; que o acusado trabalha no meio rural, no terreno que lhe deu; que o acusado é seu filho biológico; que não teve nenhuma acusação de agressão com relação a mãe do acusado; que não conviveu com a mãe do acusado; que não morava perto do acusado; que a faca foi apreendida;
que o motivo do crime não foi questão de terreno e herança;
que não estava armado no dia dos fatos; que nunca usou arma [...]

Por seu turno, a testemunha Maria de Fátima Gomes Fayal, esposa da vítima Manoel do Socorro, declarou em juízo o seguinte:

“Que é esposa da vítima; que não estava no bar no momento dos fatos, pois estava na casa da sua mãe, que fica ao lado do bar; que o seu marido saiu do bar e foi ao banheiro, momento em que o acusado já estava esperando a vítima;
que viu o seu marido levar a primeira facada, momento em que mandou o seu marido correr, pois o acusado ia dar a segunda facada;
que não sabe qual é o problema do acusado; que o motivo do crime é o fato do acusado estar inconformado por não ter recebido bens; que o acusado não frequenta a sua casa e a depoente não frequenta a casa do acusado; que o seu marido foi para o hospital de Limoeiro, sendo transferido para Cametá; que lá em Cametá a vítima passou por cirurgia;
que quando foram para Cametá o acusado foi até a sua casa para incendiar a casa, mas o pastor tomou o carote da mão do acusado e não deixou incendiar o local; que o acusado falava que ia tocar fogo no prédio
; que já presenciou o acusado indo até o comércio do seu marido, tendo ido 2 vezes ao local; que mora na JK com a vítima; que o comércio que possui fica em Limoeiro; que o acusado reside no Araraim, no terreno que seu esposo deu; que parece que as 2 vezes que o acusado foi até o comércio foi para tratar da documentação do terreno; que a mãe do acusado não conviveu com a vítima; que não convive com a mãe do acusado; que não sabe dizer por qual motivo a vítima não deu a documentação do terreno ao acusado
; que acha que o motivo seria a questão do seu esposo não ter dado a parte da herança ao acusado [...]”.

A informante Manuela Fayal presenciou o momento em que Gabriel tentou incendiar a casa da vítima Manoel do Socorro, narrando o seguinte:

[...]
que estava em casa com a sua irmã no momento em que o acusado tentou tocar fogo na casa; que foi apresentada gravação no momento em que o acusado tentou colocar fogo na casa; que viu também esse momento; que quando o acusado estava lá na frente da casa as pessoas da igreja não deixaram; que o pastor da igreja pegou as garrafas de gasolina da mão do acusado
; que não sabe dizer se o acusado tinha bebido; que chamaram a polícia e o acusado foi preso; que não sabe o motivo do GABRIEL estar tentando fazer essas coisas, pois nunca quis saber dessas coisas; que não mora em Limoeiro, mora em Belém; que todas as vezes que o acusado foi falar com o seu pai não estava no local; que seu pai possui terrenos no Araraim; que chegou a morar no Araraim; que seu pai deu um terreno no Araraim ao acusado; que o acusado já foi ao seu pai pedir a documentação do terreno que ganhou; que ouviu falar que o acusado queria a documentação, pois queria vender o terreno;
que o acusado carregava gasolina nas garrafas, inclusive a gasolina foi apresentada na delegacia; que o acusado chegou a derramar um pouco de gasolina e tocar fogo, tendo sido apagado; q
ue não sabe dizer se o acusado tinha algum veículo automotor [...]

O irmão do acusado, Rogério da Silva Baleiro, também confirmou o esfaqueamento, conforme depoimento abaixo:

“[...] Que é irmão do acusado por parte de pai; que estava presente no dia do esfaqueamento; que a vítima pegou uma tábua, momento em que seu irmão furou a vítima;
que o amigo da vítima saiu correndo com uma tábua na mão atrás do acusado e do depoente; que seu irmão sempre andava com essa faca; que o depoente e o acusado ficaram com medo de serem mortos pelo amigo da vítima [...]”.

Na sequência, a testemunha Luiz Balieiro Gonçalves foi inquirida e proferiu as declarações a seguir:

“[...] Que presenciou o esfaqueamento da vítima; que estava há menos de 01 metro da vítima; que estavam no bar; que não estava sabendo que o acusado estava ameaçando a vítima há tempo; que a vítima estava saindo do bar, momento em que entrou no banheiro; que neste momento o acusado veio até o encontro da vítima; que a vítima mandou o acusado lhe procurar noutro dia; que o acusado furou a vítima; que o ROGÉRIO tentava segurar o acusado, mas esse conseguiu furar a vítima; que a vítima foi levada até o hospital; que tem conhecimento que o acusado reivindica bens da vítima; que o acusado dias antes tinha tentado furar a vítima; que sabe que existe uma desavença entre a vítima e o acusado; que deixou a vítima no hospital e correu até a casa da vítima, para ajudar as filhas dele; que o acusado tentou incendiar a casa; que no momento o acusado chegou a acender o fogo, tendo o pastor toma a gasolina da mão do acusado; que era uns 15 litros; que o irmão do acusado estava tentando impedir o acusado de incendiar; que se o pastor não tivesse interferido tinha ocorrido uma tragédia; que o acusado estava muito embriagado; que a faca não foi apreendida; que a vítima não estava armada; que era uma faca maior que uma serrinha; que era uma faca maior que uma faca de pão [...]”

Em seu interrogatório, o acusado confessou ter desferido um golpe de faca em seu genitor, alegando que tal fato ocorreu após ser ameaçado com uma arma de fogo e de ser agredido com um soco. Ainda, admitiu ter adquirido combustível para atear fogo na residência do pai, mas foi impedido pelo pastor. Vejamos:

“[...] Que no domingo, dia 11/10/2020, sua mãe foi comprar comida no mercado; que a vítima desceu e deu um tapa na mãe do acusado por essas questões; que seu pai estava bêbado; que sua mãe chegou em casa chorando e contou; que a noite foi ao bar e indagou ao acusado porque bateu na sua mãe;
que o seu pai veio com agressão, tendo o LUIZ lhe dado um soco; que o LUIZ puxou uma arma de fogo e mostrou ao acusado, tendo posteriormente guardado a arma; que posteriormente deu a facada no seu pai;
que o LUIZ correu com uma tabua atrás do acusado e do seu irmão ROGÉRIO; que posteriormente o LUIZ mandava áudio dizendo que ia matar o acusado; que por isso que pegou a gasolina e foi até o local; que se entregou; que cobrava o documento do terreno da vítima; que fez isso em legítima defesa; que era uma burocracia para a vítima pagar pensão; que era uma faca de mesa, que corta pão; que jogou a faca fora;
que comprou uns 10 litros de gasolina; que a gasolina foi apreendida pela polícia; que não chegou a acender o fogo; que o pastor pediu para não tocar fogo [...]”.

A exclusão do dolo exige evidenciação plena, escorreita, indiscutível, o que não é o caso dos autos. Assim cabe aos jurados perquirir acerca do elemento subjetivo que norteou a conduta do recorrente, princípio do juiz natural das causas relativas ao tribunal do júri.

Sobre o assunto trago à colação algumas decisões a respeito do tema,
verbis
:

“
Existindo dúvida, ficam desautorizadas absolvições liminares, eis que, em tema de pronúncia, inverte-se a regra procedimental do in dubio pro réu para o
in dubio pro societate
, competindo, portanto, ao Júri, como tribunal de consciência, apreciar o caso e a prova carreada aos autos, dando a solução que lhe parecer mais justa
” (TJSC – RCr. 8.118 – Rel. Des. Marcio Batista – 1ª C. Crim) (RT 613/364).

“
Absolvição sumária só se dá quando é justificada por tranqüila e indiscutível prova de causa de exclusão de crime ou de isenção de pena, razão porque sua decretação judicial não pode basear-se apenas na palavra do réu, principalmente sem bons antecedentes
” (TJMG – Rec. – Rel. Gonçalves de Rezende – RT 533/381).

Portanto, não assiste razão ao recorrente, pois a tese da excludente da legítima defesa não restou comprovada de forma inquestionável, além de não preencher os requisitos necessários para a configuração da excludente de ilicitude, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular, Juiz Constitucional para decidir causas penais caracterizadas pelo
animus necandi,
em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso e julgo improvido. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/07/2022